Tribunal: TJSP
Processo: 1000870-90.2017.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Confirmada a existência de outra ação acidentária entre as mesmas partes, com base no mesmo fato, que foi julgada improcedente e com trânsito em julgado certificado naqueles autos, que tramitou pela comarca de Pindamonhangaba – Coisa julgada – Configuração – Necessidade de extinção da demanda, sem julgamento do mérito.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Confirmada a existência de outra ação acidentária entre as mesmas partes, com base no mesmo fato, que foi julgada improcedente e com trânsito em julgado certificado naqueles autos, que tramitou pela comarca de Pindamonhangaba – Coisa julgada – Configuração – Necessidade de extinção da demanda, sem julgamento do mérito.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, COM ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA.